Tribunal: TRF3
Processo: 5077862-05.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
684/1327)

5077862-05.2026.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5077862-05.2026.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EMERSON FERMINO CORREIA

REPRESENTANTE: ANDREIA DA SILVA FERMINO

REPRESENTANTE do(a) APELADO: ANDREIA DA SILVA FERMINO

ADVOGADO do(a) APELADO: ALINE MARIS OHNUKI - SP369873-N

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. NETO MAIOR INCAPAZ. CURATELA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

1. Ação previdenciária ajuizada contra o INSS, visando à concessão de pensão por morte em razão do falecimento da avó e curadora do autor. Sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, concedendo o benefício desde o óbito. O INSS interpôs apelação, sustentando ausência de qualidade de dependente e não comprovação da incapacidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a oitiva das testemunhas arroladas, configurou cerceamento de defesa, tornando nula a sentença.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado impediu a produção de prova oral necessária à comprovação da dependência econômica, exigida para equiparação do neto interdito à condição de filho, nos termos do art. 16 da Lei no 8.213/91.

4. A natureza alimentar do benefício previdenciário reforça a necessidade de ampla dilação probatória, sob pena de violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

5. A ausência de oitiva de testemunhas caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para regular instrução.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença anulada de ofício, com determinação de retorno dos autos à Vara de origem para prosseguimento do feito, restando prejudicada a apelação.

Tese de julgamento:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando necessária a produção de prova testemunhal para comprovação da dependência econômica em ação de pensão por morte.

A nulidade da sentença é medida necessária quando frustrada a instrução probatória essencial ao deslinde da controvérsia previdenciária.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 16, §§ 2o e 4o, 76 e 77; Código Civil, art. 1.781; CPC, arts. 1.003, 1.009, 1.010 e 1.011. Jurisprudência relevante citada: TRF3, AC 2009.03.99.006014-8/SP, Rel. Des. Fed. Eva Regina, Sétima Turma, j. 22/03/2010.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5077862-05.2026.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REPRESENTANTE do(a) APELADO: ANDREIA DA SILVA FERMINO

ADVOGADO do(a) APELADO: ALINE MARIS OHNUKI - SP369873-N

APELADO: EMERSON FERMINO CORREIA

REPRESENTANTE: ANDREIA DA SILVA FERMINO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão do benefício de pensão por morte, decorrente do óbito de sua avó materna e curadora.

A r. sentença julgou procedente o pedido, para condenar o réu a implantar o benefício de pensão por morte ao autor, a partir do óbito (08/04/2025), as parcelas vencidas serão atualizadas com correção monetária pelo INPC e acrescidas de juros de mora nos índices da caderneta de poupança. Condenou ainda o réu ao pagamento das despesas processuais e aos honorários advocatícios fixados em 10% do valor das parcelas vencidas até a sentença.

Dispensado o reexame necessário.

O INSS interpôs apelação alegando que o autor não preenche os requisitos necessários à concessão do benefício, visto não estar no rol de dependentes e não ter comprovado a incapacidade alegada.

Com as contrarrazões do autor, subiram os autos a esta E.Corte.

O Órgão do Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Objetiva o autor a concessão da pensão por morte, em decorrência do falecimento de sua curadora e avó paterna, NEIDE DOS SANTOS QUEIROZ ocorrido em 13/06/2023, conforme faz prova as certidões de óbito.

Para a obtenção do benefício da pensão por morte, faz-se necessário a presença de dois requisitos: qualidade de segurado e condição de dependência.

Assim, em obediência ao princípio do tempus regit actum, deve-se analisar o benefício pela legislação em vigor à época do óbito, no caso, a Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 13.135, publicada em 17/06/2015.

No que tange à qualidade de segurada, restou plenamente comprovado, visto que que a falecida era beneficiária de aposentadoria por idade a partir 03/03/1993 e pensão por morte desde 26/02/1996, conforme extrato do sistema CNIS.

Quanto a dependência econômica do autor, determina o artigo 16, I, da Lei no 8.213/91 que o filho inválido é dependente previdenciário, bem como o § 2o do mesmo dispositivo legal equipara como filho o menor tutelado, devendo, todavia, este último comprovar sua dependência econômica.

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995) (...)

§ 2o .O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento.

(...)

§ 4o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

Por sua vez, prescreve o artigo 1.781 do Código Civil que as regras pertinentes ao exercício da tutela aplicam-se à curatela.

Desse modo, resta evidenciado que o filho maior do de cujus, ou pessoa a ele equiparada, após atingir 21 (vinte e um) anos de idade, faz jus ao recebimento de pensão por morte, caso demonstrada sua incapacidade anterior ao óbito do segurado.

No caso dos autos, os documentos acostados revelam que o autor é neto da instituidora, mediante sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Caconde/SP, o autor foi interditado, sendo a falecida sua curadora a partir de 08/02/2008 (Id. 352537206).

Consta ainda do sistema CNIS que o autor é beneficiário de amparo social do deficiente desde 19/07/2007, evidenciando que sua incapacidade absoluta é anterior ao óbito da curadora.

Vale lembrar que esse benefício é devido ao conjunto de dependentes do de cujus que reúnam as condições previstas nos art. 77 da Lei 8.213/1991, obviamente cessando para o dependente que não mais se enquadre nas disposições desse preceito normativo. Nem mesmo a constatação de dependente ausente obsta a concessão da pensão, cabendo sua habilitação posterior (art. 76 da Lei 8.213/1991).

Entretanto o MM. Juízo "a quo" julgou antecipadamente a lide, deixando de realizar a oitiva de testemunhas para comprovar o alegado.

Por sua vez, o § 4o desse mesmo artigo estabelece que "a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada". Entretanto o MM. Juízo "a quo" julgou antecipadamente a lide, deixando de realizar a oitiva de testemunhas para comprovar o alegado.

Contudo, indevida a extinção do processo, mormente considerando a natureza alimentar da demanda, o que torna ainda mais patente a violação ao princípio constitucional do contraditório e do devido processo legal, tornando a sentença nula.

Desta forma, considerando a necessidade de oitiva de testemunhas para corroborar o alegado, bem como para afastar eventual alegação de cerceamento de defesa, necessária a produção de prova oral.

Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA POR IDADE - RURÍCOLA - ART. 143 DA LEI 8.213/91, COM A REDAÇÃO DETERMINADA PELA LEI 9.063 DE 14 DE JUNHO DE 1995 - CARACTERIZADO CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA REFORMADA - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

- Há que ser reformada a sentença que, julgando o processo no estado em se encontra, não concedeu oportunidade da produção de prova testemunhal protestada pela parte.

- Necessária a dilação probatória quando requerida a produção de provas que visam demonstrar aspectos relevantes do processo.

- Apelação a que se dá parcial provimento para reformar a sentença e determinar que os autos voltem à comarca de origem, para regular prosseguimento do feito.

(AC.2009.03.99.006014-8/SP,Relator Desembargadora Federal EVA REGINA, SÉTIMA TURMA, j. 22/03/2010, DJF3 CJ107/04/2010, p. 679)

Assim, merece reparo a sentença proferida pelo órgão judicante singular, pois frustrada a concretização do conjunto probatório, em decorrência da ausência da oitiva de testemunhas.

Sabe-se, de resto, que a outorga da benesse, judicialmente perseguida dá-se à vista de início de prova documental, corroborada e ampliada por depoimentos testemunhais, desde que coesos e harmônicos, relativamente à prestação de labor rurícola, pelo lapso, legalmente, exigido.

Assim, imperiosa a anulação da sentença, a fim de que, ouvidas as testemunhas, seja prolatado novo julgamento.

Ante o exposto, anulo de ofício a sentença, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do feito, com a oitiva das testemunhas arroladas, restando prejudicada a apelação.

É Como Voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. NETO MAIOR INCAPAZ. CURATELA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

1. Ação previdenciária ajuizada contra o INSS, visando à concessão de pensão por morte em razão do falecimento da avó e curadora do autor. Sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, concedendo o benefício desde o óbito. O INSS interpôs apelação, sustentando ausência de qualidade de dependente e não comprovação da incapacidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a oitiva das testemunhas arroladas, configurou cerceamento de defesa, tornando nula a sentença.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado impediu a produção de prova oral necessária à comprovação da dependência econômica, exigida para equiparação do neto interdito à condição de filho, nos termos do art. 16 da Lei no 8.213/91.

4. A natureza alimentar do benefício previdenciário reforça a necessidade de ampla dilação probatória, sob pena de violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

5. A ausência de oitiva de testemunhas caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para regular instrução.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença anulada de ofício, com determinação de retorno dos autos à Vara de origem para prosseguimento do feito, restando prejudicada a apelação.

Tese de julgamento:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando necessária a produção de prova testemunhal para comprovação da dependência econômica em ação de pensão por morte.

A nulidade da sentença é medida necessária quando frustrada a instrução probatória essencial ao deslinde da controvérsia previdenciária.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 16, §§ 2o e 4o, 76 e 77; Código Civil, art. 1.781; CPC, arts. 1.003, 1.009, 1.010 e 1.011. Jurisprudência relevante citada: TRF3, AC 2009.03.99.006014-8/SP, Rel. Des. Fed. Eva Regina, Sétima Turma, j. 22/03/2010.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu anular de ofício a sentença, determinar o retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do feito, restando prejudicada a apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão